Tribunal: STF
Processo: RE 586748
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   REPERCUSSÃO GERAL. NÃO-CONHECIMENTO.
O Supremo Tribunal Federal
   manifestou-se pela ausência de repercussão geral da questão
   constitucional suscitada [RE n. 562.581].
Agravo regimental a
   que se nega provimento.